Tribunal: TJDFT
Processo: 0011127-32.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO. PEÇAS ADULTERADAS. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Sentença de procedência parcial, com condenação das rés à devolução dos valores pagos, rescisão contratual e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: a) definir se a primeira ré possui legitimidade para figurar no polo passivo; b) estabelecer se a pretensão da autora está prescrita; c) verificar a existência de responsabilidade solidária entre as rés; e d) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada com base na teoria da asserção, pois a autora indicou vínculo jurídico com a primeira ré, identificada como favorecida na operação de crédito. 3.1. Jurisprudência: “(...) 3. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. (...)” (TJDFT, APC 0718027-55.2023.8.07.0020, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a turma cível, DJe: 23/05/2025) .
4. Afastada a alegação de prescrição. Aplicou-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal. 4.1. Precedente do STJ: “(...) A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1280825/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, DJe 02/08/2018, deliberou que: "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional (...)". (STJ, AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023) .
5. Reconhecida a responsabilidade solidária das rés com base nos arts. 14, 25, §1o, e 34 do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento. 5.1. Jurisprudência: “(...) 2. Nos termos dos arts. 14, 25, parágrafo 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. (...)” (TJDFT, APC 0730928-83.2021.8.07.0001, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 24/05/2024).
6. Mantida a condenação por danos morais. A comercialização de veículo com peças adulteradas e a demora na solução judicial, mais de dez anos, configuram violação aos direitos da personalidade da consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações iniciais, conforme a teoria da asserção. 2. O prazo prescricional aplicável à responsabilidade contratual é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente quem figura como favorecido na operação de crédito. 4. A venda de veículo com vícios e adulterações enseja indenização por danos morais."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 25, §1o, 27 e 34; CC, arts. 104, 182, 186, 205 e 927; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023; (STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.183/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023.); TJDFT, APC 0703968-14.2017.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 25/04/2024; TJDFT, APC 0014210-81.2014.8.07.0006, Rel. Esdras Neves, DJe 25/02/2022; TJDFT, APC 0730928-83.2021.8.07.0001, Rel. Eustáquio De Castro, DJe 24/05/2024.